Tribunal: TJSP
Processo: 1003154-48.2024.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Acórdão que negou provimento ao recurso da corré e deu parcial provimento ao recurso do embargado. Não verificação das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Mera indicação, no recurso, de dispositivos legais que teriam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Acórdão que negou provimento ao recurso da corré e deu parcial provimento ao recurso do embargado. Não verificação das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Mera indicação, no recurso, de dispositivos legais que teriam sido violados pelo julgado, sem efetiva indicação de omissão. Embargos de declaração que não se prestam à reanálise do recurso ou para eventual prequestionamento. Rejeição.